Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Apesar de reconhecer a omissão apontada pelo embargante, verifica-se que os requisitos para o decreto da prisão cautelar continuam hígidos e devem ser integralmente mantidos. 2. 1. A constrição cautelar da liberdade do embargante, como garantia da ordem pública, está alicerçada no evidente perigo de dano à vítima e na desobediência daquele em cumprir os ditames das medidas protetivas de urgência ainda vigentes, nos moldes dos arts. 312, § 1o, 313, inciso III, do Código de Processo Penal .
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.